Tribunal: TJBA
Processo: 8113429-14.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8113429-14.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALISSON SILVA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
THIAGO FREIRE ARAUJO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE E POSSE DE MUNIÇÕES. PRELIMINARES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
REJEITADA
S
.
MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA JUSTIFICADA. CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE MATERIAL AFASTADA. INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. CONCURSO MATERIAL. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Alisson Alves dos Santos e Alisson Silva de Jesus contra sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e, respectivamente, porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) e posse de munição de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), em concurso material, às penas de 6 anos e 2 meses e 7 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Narra a denúncia que:“ [...] Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 30 de maio de 2025, por volta das 07h20min, Policiais Militares estavam em patrulhamento de rotina e, ao receberem informações de populares sobre uma possível prática de tráfico de drogas na Rua da Amizade, bairro Pirajá, nesta capital — área sabidamente dominada por organização criminosa — se deslocaram até lá para averiguar a situação. Ao chegarem ao local acima mencionado, os Agentes Públicos notaram que o acusado, Alisson Alves dos Santos, que portava uma mochila preta, empreendeu fuga assim que percebeu a aproximação da guarnição. Iniciou-se, então, uma perseguição, que culminou na sua captura após ele adentrar um imóvel que, segundo informações prestadas no momento, pertenceria à sua irmã. Na ocasião da revista pessoal realizada em Alisson Alves dos Santos, foram encontrados, no interior da mochila que portava, os seguintes itens: certa quantidade de maconha e cocaína; diversas embalagens plásticas do tipo "eppendorf", usualmente utilizadas para o fracionamento de entorpecentes; 01 (uma) balança de precisão; 05 (cinco) munições calibre .380; 01 (um) relógio de pulso e 01 (um) telefone celular. Durante a diligência, Alisson Alves dos Santos declarou integrar a facção BDM, que exerceria controle sobre a área, e afirmou que outra quantidade de drogas estaria em poder de um segundo indivíduo, também de prenome Alisson, conhecido pelo apelido de “Cavalo”. Indicou o local onde o material ilícito estaria armazenado e informou que tal pessoa seria a responsável pelo armazenamento e fracionamento dos entorpecentes. Os Agentes do Estado, então, dirigiram-se ao endereço indicado por Alisson Alves dos Santos — uma rua transversal à Rua da Amizade, situada a aproximadamente 400 metros de distância — onde avistaram, na varanda da casa, um recipiente do tipo cooler, que se encontrava aberto e continha, em seu interior, grande quantidade de substância com características semelhantes às da maconha. Ato contínuo, diante da fundada suspeita decorrente da aparência da substância visualizada no interior do cooler localizado na varanda, bem como das informações prestadas pelo primeiro acusado, a equipe policial adentrou o imóvel e, na ocasião, deparou-se com o segundo indivíduo, identificado como Alisson Silva de Jesus, procedendo, ainda, à apreensão dos seguintes itens: 04 (quatro) aparelhos celulares; certa quantidade de maconha; diversas embalagens comumente utilizadas para o acondicionamento de entorpecentes; 14 (quatorze) munições calibre .38 SPL; 02 (duas) munições calibre 9mm; 01 (uma) balança de precisão; a quantia de R$648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais) em espécie; alguns comprimidos de MDA; além de uma porção semelhante à maconha, acondicionada no cooler inicialmente avistado. O material ilícito apreendido foi submetido a testes, conforme laudo pericial, às fls. 51, sendo identificado da seguinte forma: MATERIAL A – 448,40g (quatrocentos e quarenta e oito gramas e quarenta centigramas) de maconha, distribuído em 01 (uma) porção acondicionada em saco plástico de cor preta; MATERIAL B – 26,55g (vinte e seis gramas e cinquenta e cinco centigramas) de maconha, distribuido em 30 (trinta) porções acondicionadas em sacos plásticos incolores; MATERIAL C - 31,43g (trinta e um gramas e quarenta e três centigramas) de maconha distribuída em 01 (uma) porção embalada em plástico incolor; MATERIAL D – 190,65g (cento e noventa gramas e sessenta e cinco centigramas) de crack, distribuídos em 04 (quatro) porções embaladas em plástico amarelo e incolor; MATERIAL E – 261,50g (duzentos e sessenta e um gramas e cinquenta centigramas) de cocaína, distribuída em 451 (quatrocentos e cinquenta e uma) porções acondicionadas em pequenos tubos de plástico incolor e dentro de sacos plásticos incolores; MATERIAL F – 19,25g (dezenove gramas e vinte e cinco centigramas) de cocaína, acondicionada em vasilhame de plástico com as inscrições “ROYAL” “Fermento Químico”; MATERIAL G – 13,33g (treze gramas e trinta e três centigramas) de cocaína, distribuída em 08 (oito) porções acondicionadas em pequenos tubos de plástico incolor e em pequenos vasilhames de acrílico incolor; MATERIAL H – 6,10g (seis gramas e dez centigramas) de MDA sob a forma de 12 (doze) comprimidos e fragmentos nas cores azul e branco, acondicionados em sacos de plástico incolor; MATERIAL I – 15,97g (quinze gramas e noventa e sete centigramas) de MDA sob a forma comprimidos e fragmentos nas cores verde e branca acondicionados em sacos de plástico incolor; MATERIAL J – 2,27g (dois gramas e vinte e sete centigramas) de MDA a sob a forma comprimidos e fragmentos nas cores rosa e branca acondicionados em sacos de plástico incolor. Realizadas buscas no Pje, constatou-se que os inculpados já responderam a outros processos criminais, identificados a seguir: ALISSON SILVA DE JESUS: 8020317-93.2022.8.05.0001, acusado de tráfico de drogas, com sentença absolutória transitada em julgado, tendo tramitado perante a 1ª Vara de Tóxicos desta Comarca; ALISSON ALVES DOS SANTOS: 8116100-44.2024.8.05.0001, acusado de tráfico de drogas, tramitando na 3ª Vara de Tóxicos desta Comarca [...]”. Após regular instrução, foi proferida a sentença apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) estabelecer se ocorreu quebra da cadeia de custódia; (iii) determinar se há prova suficiente para a condenação pelos crimes imputados; (iv) verificar a adequação da dosimetria da pena, inclusive quanto ao tráfico privilegiado, regime inicial e substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois a entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas, desde que fundada em elementos concretos prévios e contemporâneos.

4. Rejeita-se, ainda, a preliminar de quebra da cadeia de custódia, pois esta é preservada quando há regular apreensão, identificação, acondicionamento e submissão dos vestígios à perícia, inexistindo prova de adulteração ou prejuízo concreto. A alegação genérica de quebra da cadeia de custódia não invalida a prova sem demonstração de efetiva contaminação ou prejuízo à defesa.

5. No mérito, a materialidade delitiva é comprovada por autos de apreensão e laudos periciais que identificam maconha, cocaína e MDA, além de munições de diversos calibres.

6. A autoria é evidenciada por depoimentos policiais coerentes, harmônicos e corroborados por provas materiais, dotados de especial relevância probatória.

7. Depoimentos de testemunhas com vínculo com os acusados ou percepção parcial dos fatos não são suficientes para afastar a prova acusatória consistente.

8. A configuração do tráfico prescinde de prova direta de comercialização, sendo suficiente a apreensão de drogas fracionadas, diversidade de substâncias, balança de precisão e dinheiro.

9. A fração mínima do tráfico privilegiado (1/6) é adequada diante da quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

10. Os crimes de posse e porte de munição são de mera conduta e perigo abstrato, sendo desnecessária a apreensão de arma de fogo ou demonstração de lesividade concreta.

11. Não se aplica o princípio da insignificância quando as munições são apreendidas em contexto de tráfico de drogas.

12. Inexiste consunção entre tráfico e crimes do Estatuto do Desarmamento quando não demonstrado nexo finalístico entre as condutas.

13. A pena superior a 4 anos impede a substituição por restritivas de direitos, e o regime semiaberto é adequado à gravidade concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

“O ingresso domiciliar sem mandado é lícito quando fundado em flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.”

“A ausência de demonstração concreta de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade por quebra da cadeia de custódia.”

“Depoimentos policiais coerentes e corroborados por provas materiais são suficientes para fundamentar condenação penal.”

“A quantidade e variedade de drogas apreendidas justificam a aplicação da fração mínima do tráfico privilegiado.”

“Os crimes de posse e porte de munição são de perigo abstrato e independem da apreensão de arma de fogo.”

“A apreensão de munições no contexto do tráfico afasta a aplicação do princípio da insignificância.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33 e 69; CPP, arts. 158-A e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 841.369/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.11.2023; STJ, AgRg no HC 848.928/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC 1.000.785/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.09.2025; STJ, Tema 1259; STF, RHC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 07.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 8113429-14.2025.8.05.0001, em que figuram como apelantes ALISSON SILVA DE JESUS e ALISSON ALVES DOS SANTOS, e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer em parte do recurso e, nesta extensão,
REJEITAR AS PRELIMINARES
de nulidade e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

54